Tribunal: STF
Processo: RE 78716
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-26
Data de publicação: 1974-08-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSPORTE. VALOR DA CAUSA. NAS
INDENIZAÇÕES POR ATO ILICITO APURA-SE O VALOR DA CAUSA NOS TERMOS DA
REGRA INSCRITA NO ARTIGO 97, PARAGRAFO 4, DA LEI N. 4.215, DE
27.4.1963. - PRECEDENTES DO STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.